Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o pedido de diligência formulado pelo apelante não foi apreciado pelo juízo a quo, não há que se falar em inércia da parte capaz de ensejar a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.